Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603719-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
12/12/2023
Número: 0603719-19.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ADLIELLY CRISTHINA DA SILVA
- CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADLIELLY CRISTHINA DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ADLIELLY CRISTHINA DA SILVA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43784603
12/12/2023
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.978

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603719-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADLIELLY CRISTHINA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ADLIELLY CRISTHINA DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. NÃO
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO.
C A P A C I D A D E P O S T U L A T Ó R I A .
CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS
P A R A
F I N S
D E
A F A S T A R
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS NÃO PRESTADAS, COM
DETERMINAÇÕES.

1. A não regularização da representação
processual após regular citação da
candidata conduz ao julgamento das contas
como não prestadas. Precedentes.

2. O advogado é indispensável à
administração da justiça, na forma do artigo
133 da Constituição Federal; avançar para
o julgamento de mérito de um dado
processo sem a presença de advogado e
fora das exceções legais (juizados
especiais, justiça do trabalho, dentre outras)
é negar essa previsão constitucional ou, no
limite, negar a própria natureza jurisdicional
da prestação de contas. Precedente.

3. De regra, a não prestação de contas tem
por efeito a determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional das receitas públicas
postas à disposição do prestador. Todavia,
este Regional possui entendimento firme no
sentido de se admitir o conhecimento
excepcional de documentos apresentados
Num. 43784603 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

sem a obediência do rito, com a exclusiva
finalidade de afastar determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando
evitar o enriquecimento sem causa da
União. Precedentes.

4. Contas julgadas não prestadas em face
da falta de capacidade postulatória, na
forma dos artigos 133 da CF, 76, § 1º,
inciso I, do CPC, e 74, inciso IV, alínea “c”,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. Conhecimento dos documentos
apresentados nos autos, com redução do
valor a recolher ao Tesouro para R$
12.130,00.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ADLIELLY CRISTHINA DA SILVA,
candidata ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43147412) e
retificadas em 23/09/2022 (id. 43165415); as finais, em 25/10/2022 (id. 43216605), com o
extrato apontando como receitas totais R$ 40.000,00, totalmente financeiras e oriundas
do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 40.000,00, sem registro de sobras
financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 26/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43228708 e 43228710), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43259173).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43625687).

Constatada irregularidade na representação processual, foi determinada a
Num. 43784603 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

citação da prestadora para constituir advogado bem como sua intimação para cumprir as
diligências (id. 43626612).

Citada e intimada (id. 43645603, fls. 16 a 18), a requerente deixou expirar o
prazo legal (id. 43653061).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43710158) pela não prestação e, caso superada a questão
atinente à falta de representação processual, pela desaprovação das contas, face ao
contido nos seus itens 8 (inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC), 9
(extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos) e 13 (omissão de gastos na
prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela não prestação e, caso
suprida a representação processual, pela desaprovação (id. 43728582).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.
Num. 43784603 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificado que a prestadora não estava regularmente representada nos autos, uma vez
que as procurações apresentadas não se encontram assinadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a procuração apresentada, constante
do id. 43217809, não foi assinada:

Num. 43784603 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

Em decorrência, tem-se por não demonstrada a efetiva outorga de mandato
Num. 43784603 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

judicial em favor do causídico.

Os efeitos da não constituição de advogado nas prestações de contas
eleitorais foram profundamente debatidos por esta Corte Eleitoral na sessão de
julgamento de 03/07/2023 em decorrência da existência de precedentes no TSE que
contradizem a sua jurisprudência histórica, resultando em julgado adotado à unanimidade
e que recebeu a seguinte ementa:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO A ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO
ATENDIMENTO. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de prestação das contas finais, de constituição de advogado e a inércia do candidato em
regularizar sua representação processual, após intimação pessoal e específica, impede a
continuidade da tramitação do feito e enseja o julgamento das contas como não prestadas.

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão de quitação
eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 80, I e
Súmula 42 do TSE).

3. Contas julgadas não prestadas.

[TRE-PR, PCE 060407866, rel. Flavia da Costa Vianna, DJE 07/07/2023]

Por se tratar de matéria que sofreu recente alteração na compreensão
jurisprudencial pelo Tribunal Superior Eleitoral, bem como pelo fato de a adoção dessa
nova orientação promover a revisão da jurisprudência recente e iterativa desta Corte
Regional, julguei oportuno naquela oportunidade aprofundar a avaliação dos precedentes
fixados por aquela Corte e tecer algumas considerações adicionais quanto à questão da
não constituição de advogado na prestação de contas eleitorais e os impactos daí
decorrentes - o que retomo nesta fundamentação.

Em julgado adotado pelo TSE em meados do ano passado houve uma
relevante viragem jurisprudencial quanto à irregularidade na representação processual,
sintetizada na seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INSTRUMENTO DE MANDATO ACOSTADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA. FALHA SANÁVEL. REGULARIZAÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA
. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de se afastar o julgamento das
contas como não prestadas pela ausência de instrumento de mandato para constituição de
advogado, quando o candidato, embora intimado, regularizou sua representação
processual apenas por ocasião da interposição do recurso eleitoral, posteriormente à
Num. 43784603 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

publicação da sentença zonal.

2. Afasta-se, no caso, o julgamento das contas como não prestadas aos seguintes fundamentos:
(i) o CPC/2015 ampliou as faculdades de saneamento de eventuais vícios formais mesmo nas
instâncias superiores, priorizando o exame de mérito; (ii) a regularização tardia da
representação processual, conquanto indesejável, não pode suplantar o exame das contas
, inafastável - por ato de disposição voluntária do candidato - a apuração pela Justiça Eleitoral da
escorreita destinação dos recursos empregados, sobretudo porque pode haver repasses de
natureza pública; (iii) o julgamento das contas como não prestadas enseja penalidade
extremamente gravosa à esfera jurídica do candidato, devendo incidir apenas nos casos em que
efetivamente não houve apresentação das contas; (iv) o TSE aplica os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na apreciação das irregularidades apuradas em sede de
prestação de contas; com mais razão, devem incidir os aludidos princípios no caso em que
verificada falha meramente formal, cujo saneamento independe de análise técnica
especializada; e (v) este Tribunal, no julgamento da Instrução nº 0600749-95/DF, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 23.12.2021, alterou a Res.-TSE nº 23.607/2019, revogando o § 3º do art.
74 da aludida norma - que impunha o julgamento das contas como não prestadas, na hipótese
em que não há representação processual -, prevalecendo a orientação de que a ausência de
instrumento de mandato não pode representar, irreparavelmente, a não prestação de contas.
Conquanto o referido julgamento seja posterior ao regramento aprovado para as Eleições 2020, a
evolução do pensamento desta Corte, aliada à circunstância de que o ora recorrente
efetivamente regularizou sua representação processual nos autos da prestação de contas,
ainda nas instâncias ordinárias, idêntica ratio decidendi deve ser aplicada neste caso.

3. Embora suscitada por ocasião dos embargos de declaração, não há como conhecer da
alegada existência de mandato tácito, pois, ainda que se cogitasse a aplicação do art. 1.025 do
CPC/2015, mediante reconhecimento de prequestionamento ficto, na espécie: (i) o recorrente
deixou de apontar, nas razões do recurso especial, a omissão da Corte de origem no
enfrentamento da questão; (ii) para concluir pela efetiva indicação de advogado representante na
ficha de qualificação apresentada pelo prestador de contas, seria necessário revolvimento do
acervo probatório dos autos por se tratar de premissa fática não explicitada no acórdão regional
(Súmula nº 24/TSE). Reconhece-se, de outro lado, prejudicado o exame da tese aventada.

4. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo,
a fim de que, afastada a irregularidade da representação processual, julgue as contas do
candidato, ora recorrente.

[TSE, REspEl nº 060030666/BA, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 17/06/2022, não destacado no
original]

Como se observa claramente do precedente, não se tratou de uma liberação
incondicional da obrigatoriedade de constituir advogado no processo e, tampouco, de
negação do caráter jurisdicional da prestação de contas eleitorais, mas sim na percepção
de que a irregularidade na representação processual é falha atinente ao processo e não
às contas, podendo, por esse motivo, ser suprida a qualquer tempo, mesmo após o
julgamento, desde que ainda nas instâncias ordinárias.

Essa orientação, aliás, já vinha sendo observada por esta Corte desde antes
da viragem jurisprudencial no TSE, merecendo referência o seguinte julgado, adotado
neste Regional ainda no ano de 2021, em que o tema foi enfrentado de forma abrangente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
Num. 43784603 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

PROCESSUAL. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS.
NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
INAPLICÁVEIS. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional das
prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de
processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência
do instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe
processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral. Precedentes.

2. Esse entendimento está a merecer um temperamento especificamente no caso em que o
documento faltante vem a ser o instrumento de mandato e que vem a ser regularizado
ainda na instância ordinária. Tratando-se a prestação de contas de um processo judicial,
considerar preclusa a oportunidade de constituir advogado viola frontalmente o parágrafo
único do artigo 346 do CPC, que prevê que "O revel poderá intervir no processo em qualquer
fase, recebendo-o no estado em que se encontrar".

3. Todavia, em hipótese alguma pode-se admitir o retorno do feito a fases já superadas, de
modo que se recebem os instrumentos procuratórios apenas com efeitos futuros, não se
admitindo a reabertura da instrução, mormente porque já emitido o parecer técnico conclusivo.

4. No caso concreto, a única inconsistência que conduzia ao julgamento das contas como não
prestadas consistia na irregularidade da representação processual; regularizada esta sem que
haja necessidade de nova manifestação da unidade técnica, a causa encontra-se madura para
julgamento imediato, o que atrai a hipótese do inciso I do § 3º do artigo 1.013 do CPC, de
aplicação supletiva ao processo eleitoral.

5. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória para os
candidatos ainda que não haja movimentação financeira declarada, uma vez que sua ausência
impede a fiscalização por esta Justiça Especializada e acarreta a desaprovação. Precedentes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.

[TRE-PR, PC nº 060037029, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 31/08/2021, não destacado no
original]

Esse entendimento foi, a partir de então, reafirmado neste Tribunal em várias
oportunidades ainda antes da viragem jurisprudencial no TSE. A título de ilustração,
também de minha relatoria, indicam-se as PC nº 060059071, DJE 14/09/2021, e
060044430, DJE 27/10/2021.

Nos presentes, conquanto haja a indicação do nome de um advogado nos
autos, o instrumento de mandato foi apresentado sem assinatura e, portanto, sem
validade, o que não foi corrigido mesmo após citação específica para essa finalidade,
determinada nos seguintes termos (id. 43584352):

DESPACHO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de ADLIELLY CRISTHINA DA SILVA, candidata ao
cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às eleições 2022.

Num. 43784603 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

(...)

Face ao exposto:

a) CITE-SE a prestadora para que, no prazo de três dias, constitua advogado ou advogada, sob
pena de ter as contas julgadas como não prestadas, na forma do § 8º do artigo 98 da resolução
TSE nº 23.607/2019;

b) no mesmo ato, INTIME-SE a prestadora de contas para que, no prazo de três dias, manifeste-
se quanto às inconsistências referidas no parecer técnico, na forma do artigo 66 da resolução
TSE nº 23.607/2019, desde logo alertando-a que referido prazo é preclusivo, como previsto no §
1º do artigo 69, e que eventual apresentação de retificação somente se aperfeiçoa com o
protocolo da mídia correspondente, como se extrai do § 4º do artigo 71 em cotejo com o § 1º do
artigo 55, todos do mesmo diploma.

(...) [não destacado no original]

Na minha ótica, esse despacho revela o tratamento que reputo adequado à
situação: o candidato que não constitui advogado, mesmo após especificamente citado
nos termos da resolução de regência, deve ter contra si as contas julgadas não
prestadas, por falta de capacidade postulatória.

Solução distinta implica, necessariamente, a negativa da natureza
jurisdicional da prestação de contas eleitorais e, com isso, uma série de efeitos
indesejados, que se entendia superados, podem voltar a povoar a rotina dos órgãos
julgadores em todas as instâncias, como os questionamentos quanto à incidência da
preclusão e os eternos pedidos de dilação de prazo para cumprimento de diligências.

Todavia, fato é que, em abril do corrente ano, o TSE expressamente admitiu
a possibilidade de se avançar para análise de mérito de contas que tenham sido
efetivamente prestadas, mesmo que sem a formal constituição de patrono. Referido
precedente restou assim ementado, na parte que interessa à presente discussão:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
(PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306-66/BA, de minha relatoria, DJe de 17.6.2022,
relativo às Eleições 2020, firmou entendimento de que a não apresentação do instrumento de
mandato para constituição de advogado não enseja, necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de
campanha, aplicando essa orientação retroativamente, diante da alteração da Res.-TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o julgamento das
contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas.

(...)

16. Contas partidárias desaprovadas, com determinações.

[TSE, PC nº 060121878/DF, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 11/05/2023, não destacado no
original]

Esse julgado propôs algo ainda mais profundo que o precedente anterior: a
Num. 43784603 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

análise de mérito das contas mesmo na hipótese em que não há a regularização da
representação processual, admitindo que a falta de advogado, quando regularmente
prestadas as contas, não enseja o julgamento pela não prestação, sendo essa falha
apenas merecedora de ressalvas.

Analisando em detalhe o precedente, observa-se que seu objeto são as
contas eleitorais do órgão nacional do Partido da Causa Operária relativas ao pleito de
2018, ou seja, feito originário do TSE, no qual foram prestadas as contas mas, mesmo
depois de especificamente instados o partido e seus representantes a regularizarem a
representação processual, mantiveram-se inertes.

Essa circunstância é especificamente descrita pelo seu relator, o e. Min.
Carlos Horbach, no relatório do voto condutor, do qual se extrai:

(...)

Considerando a ausência de procuração de advogado nos autos, determinei, em 13.10.2021
(ID nº 156939577), a intimação da legenda, por carta registrada, com aviso de recebimento,
inclusive no que tange à necessidade de regularização da representação processual na
prestação de contas.

Por meio de certidão de 4.11.2021 (ID nº 156987358), informou-se que o aviso de recebimento
referente à intimação foi devolvido com o motivo "recusado", conforme documento de ID nº
156987356 e nº 156987357.

Em 5.7.2022, a Asepa emitiu a Informação nº 93 (ID nº 157743210), opinando pela não prestação
das contas da Direção Nacional do Partido da Causa Operária referentes às Eleições 2018, nos
termos dos arts. 68, IV, e 30, IV, da Lei nº 9.504/97, em razão da ausência de regularização da
representação processual nos autos, bem como pelo ressarcimento ao Tesouro Nacional de R$
471.738,96 - quatrocentos e setenta e um reais, setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis
centavos -, relativos às irregularidades detalhadas na referida informação.

Intimado para a emissão de parecer, nos termos do art. 76 da Res.-TSE nº 23.553/2017, a PGE
sugeriu a renovação da intimação do partido, por servidor da Justiça Eleitoral.

Em 8.8.2022, determinei (i) nova intimação por carta registrada, com aviso de recebimento,
no endereço da sede partidária; e (ii) renovação da referida intimação por meio do
endereço eletrônico do partido indicado na certidão de ID nº 156949105.

Em 12.8.2022, a Coordenadoria de Processamento certificou o cumprimento da
comunicação do ato judicial à agremiação por meio de mensagem eletrônica.

Em 24.8.2022, a Coordenadoria de Processamento juntou a cópia da correspondência devolvida
pelos Correios, referente à intimação (ID nº 157910346), com o respectivo aviso de recebimento e
o motivo pelo qual se deu por frustrada a referida intimação.

Em 25.8.2022, acolhi a sugestão da PGE e determinei que fosse renovada a intimação do
partido, por meio de servidor desta Justiça especializada, no endereço indicado no ID nº
157900568, para se manifestar a respeito das Informações nº 197/2021 e nº 93/2022 da Asepa.

Realizada a intimação da grei em 30.8.2022 (ID nº 157965557), esta não se manifestou,
conforme certidão de 3.9.2022 (ID nº 158002489).

Num. 43784603 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

(...) [não destacado no original]

Portanto, a similitude fática entre o precedente e o caso vertente dos autos é
absoluta, o que não se discute.

Todavia, e como já dito, o entendimento segundo o qual é possível avançar
para a análise de mérito nas prestações de contas é, a meu sentir, equivocado e parte de
premissas que não podem ser aceitas.

Primeiro, para que se admita que a análise de mérito das contas prescinde da
presença de advogado representando os interesses do prestador, no precedente do TSE
argumenta-se que as consequências de eventual julgamento como não prestadas
acarreta ao cidadão-candidato prejuízo ao pleno exercício de seus direitos políticos, face
à ausência de quitação eleitoral.

Ocorre que o conhecimento das contas sem que a parte esteja
adequadamente representada e orientada também pode acarretar uma consequência
ainda mais grave: a configuração de crime eleitoral, em específico a falsidade ideológica
para fins eleitorais, prevista no artigo 350 do Código Eleitoral.

Note-se que, sem orientação jurídica apropriada, o prestador pode ser levado,
no afã de dar cumprimento a diligências ou mesmo nas suas contas finais, a praticar atos
irregulares e que, no limite, podem se conformar ao tipo penal referido.

Justamente por isso é que a própria Constituição Federal, ao tratar do papel
da advocacia, estabelece no seu artigo 133 que "O advogado é indispensável à
administração da justiça"; admitir-se, portanto, que se pode avançar para o julgamento
de um dado processo sem a presença de advogado e fora das exceções legais
(juizados especiais, justiça do trabalho, dentre outras) é negar essa previsão
constitucional ou, no limite, negar a própria natureza jurisdicional da prestação de
contas.

Na mesma linha, a previsão processual civil estabelece que "A parte será
representada em juízo por advogado" (artigo 103 do CPC); destaca-se a adoção do
tempo imperativo: "será". Não há, aqui, margem para dubiedades: ou a parte encontra-se
representada por advogado ou não será possível atuar judicialmente - tanto que, ao tratar
do defeito de representação processual, o mesmo diploma reza:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se
encontre.

Num. 43784603 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional
federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

[não destacado no original]

Na Justiça Eleitoral e, mais especificamente, nas prestações de contas, a
"extinção" do processo por falta de capacidade postulatória corresponde ao julgamento
como não prestadas - exatamente como vinha sendo feito, em respeito à estrutura de
garantias processuais instituídas constitucionalmente e na legislação processual civil, e
que se está por derruir em prol de uma suposta proteção do prestador, justamente aquele
que está sendo julgado sem patrocínio jurídico especializado.

Nessa esteira, didático precedente das eleições 2014, julgado em 2016:

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO.
CONTAS NÃO PRESTADAS. INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL.

1. Somente o Tribunal Superior Eleitoral detém competência para regulamentar o processo
eleitoral, não devendo ser reconhecida validade à instrução que regulamenta o processo de
prestação de contas no âmbito de Tribunal Regional Eleitoral. A unicidade do direito eleitoral em
todo o território nacional impede que as Cortes Regionais, ainda que com induvidosos bons
propósitos, editem ato normativo para regulamentar a legislação vigente. Precedentes.

2. O processo de prestação de contas, a partir da edição da Lei nº 12.034/2009, adquiriu
natureza jurisdicional, sendo obrigatória, portanto, a representação da parte em juízo por
advogado devidamente constituído.

3. Nos termos da legislação processual, não sendo atendido o despacho para a regularização da
representação processual pelo autor no prazo determinado, o feito deve ser extinto sem o
julgamento do mérito.

4. Nessa hipótese, as contas são reputadas como não apresentadas, pois o resultado do
julgamento decorre da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, por falta de capacidade postulatória, que impede o exame do mérito da
pretensão deduzida em juízo, quando não sanado no prazo determinado.

Recurso especial não provido.

[TSE, REspEl nº 213773/RS, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 01/07/2016, não destacado
no original]

Vale dizer que o fato de o TSE ter removido da Resolução nº 23.607/2019 o
disposto no artigo 74, § 3º, que impunha o julgamento das contas como não prestadas
caso não regularizada a representação processual do prestador, abrindo espaço para
decisões como a do precedente em comento, com todo o respeito, não é suficiente para
afastar também as previsões contidas nos já referidos dispositivos constitucional e legal,
que exigem a presença de advogado no processo judicial.
Num. 43784603 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

Segundo, e talvez a preocupação mais específica deste relator, a
possibilidade de se produzirem julgamentos desiguais em situações análogas.

A se admitir que se pode prescindir da presença de advogado nas prestações
de contas eleitorais, isso deve valer em todos os casos nos quais as contas foram
efetivamente prestadas, ainda que haja falhas graves, e as intimações dos atos judiciais
devem continuar a ser feitas via DJE, não fazendo jus o prestador não representado a
intimações pessoais, aliás como estabelecido de longa data na jurisprudência do TSE e
também deste Regional.

Finalmente, a se admitir que a falta de advogado não impede o julgamento do
mérito das contas e que essa nova orientação pode ser aplicada retroativamente, como
defendido no precedente do TSE, há o risco de que as Cortes sejam inundadas com
ações declaratórias - querela nullitatis insanabilis - em relação aos vários casos, inclusive
das eleições 2022, em que contas foram julgadas não prestadas pela não constituição de
advogado - o que pode conduzir a nova violação de preceito constitucional, no caso a
proteção da coisa julgada.

A se ressaltar que essa nova orientação, ao conferir proteção diferenciada
aos prestadores cujas contas foram apreciadas mais tardiamente - via de regra, aqueles
não eleitos com maior movimentação financeira -, pode colocá-los em situação de
privilégio em relação aos que tiveram contas julgadas não prestadas. Em que pese isso
não atinja o processo no plano da existência, penso não haver dúvidas que bons
advogados poderiam buscar a solução para cidadãos com restrições ao pleno exercício
dos direitos políticos por essa via - curiosamente, os mesmos advogados que se está
propondo considerar "desnecessários" para que o julgamento de mérito das contas
eleitorais ocorra.

Ainda, registro que houve vários julgados deste Regional, relativos às
eleições 2022, pela não prestação em face da não constituição de advogado, como, por
exemplo, a PCE nº 060314763, DJE 09/05/2023, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak.

Por derradeiro, registro aqui minha profunda preocupação quanto ao
desprestígio que esse entendimento impõe aos advogados e ao papel que ocupam nos
processos judiciais de prestação de contas. Não se trata apenas da violação de preceitos
constitucionais e prerrogativas legais, mas principalmente a desconsideração, pura e
simples, da relevância do aconselhamento especializado e do acompanhamento jurídico
para o jurisdicionado.

No afã de conferir uma proteção contra legem ao prestador de contas que se
omite quanto a obrigações processuais elementares, o TSE, por meio desse precedente,
vem criar toda sorte de embaraços futuros para a própria Justiça Eleitoral, possivelmente
reabrindo discussões sepultadas de há muito em relação a nulidades processuais
decorrentes de intimações não pessoais aos candidatos e partidos sem representação
por advogado, mesmo já citados/intimados/notificados especificamente para suprir a
irregularidade.

Respeitando profundamente os legítimos fundamentos adotados no
precedente daquela Corte Superior, mas entendendo como necessário manter a
Num. 43784603 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados, VOTO no sentido de
JULGAR NÃO PRESTADAS AS CONTAS de Adlielly Cristhina da Silva, por falta de
capacidade postulatória, o que faço na forma dos artigos 133 da CF, 76, § 1º, inciso I, do
CPC, e 74, inciso IV, alínea "c", da resolução TSE nº 23.607/2019.

Das questões atinentes ao recolhimento de valores

De regra, a não prestação de contas tem por efeito a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional das receitas públicas postas à disposição do prestador.

Todavia, este Regional possui entendimento firme no sentido de se admitir o
conhecimento excepcional de documentos, com a exclusiva finalidade de afastar
determinação de recolhimento de valores ao erário, mesmo quando sua apresentação se
dá sem a obediência do rito, por exemplo quando trazidos após os prazos legais, visando
evitar o enriquecimento sem causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes desta
Corte.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.

4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.

(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]

(...)

4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento da
determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.

(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado e, por isso, tem-se
Num. 43784603 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

como razoável conhecer de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário que foram juntados aos autos, mesmo sem
representação processual regular.

Analisando o parecer conclusivo, observa-se que a unidade técnica constatou
que a prestadora recebeu R$ 40.000,00 do FEFC e que não comprovou adequadamente
parte desse total.

Em específico, constou do item 8 do parecer conclusivo não foram
adequadamente comprovadas as despesas constantes da seguinte tabela:

No item 9, foi constatada a extrapolação do limite de gastos com locação de
veículos em R$ 2.000,00:

Por sua vez, a inconsistência descrita no item 13 do parecer não tem vínculo
com recolhimento de valores.

Nesse cenário, tem-se que a prestadora, mesmo sem representação
processual, logrou apresentar documentos suficientes para comprovar a destinação de
boa parte das receitas públicas que lhe foram disponibilizadas, restando a devolver ao
Tesouro Nacional apenas R$ 10.130,00, a título de gastos com FEFC não comprovados,
e mais R$ 2.000,00, a título de uso indevido do FEFC.

CONCLUSÃO

Forte nas considerações expendidas, VOTO no sentido de JULGAR NÃO
PRESTADAS as contas de Adlielly Cristhina da Silva, relativas às eleições 2022, por falta
de capacidade postulatória, o que faço na forma dos artigos 133 da CF, 76, § 1º, inciso I,
do CPC, e 74, inciso IV, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 12.130,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
Num. 43784603 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22

julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e 39, inciso I, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) para todas as irregularidades apuradas, as datas de pagamento dos
prestadores de serviços e das notas fiscais, individualmente tomadas.

.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603719-19.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ADLIELLY CRISTHINA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: ADLIELLY
CRISTHINA DA SILVA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2023

Num. 43784603 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/12/2023 16:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216281181100000042742956
Número do documento: 23121216281181100000042742956
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2023 16:55:22